Tribunal: CARF
Processo: 10980.916065/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916065/2012-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.042 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
INDÚSTRIA NACIONAL DE AÇOS LAMINADOS INAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório (e-fls. 115) que
indeferiu crédito e compensação invocados pela contribuinte, que consta da DCOMP no
27473.31700.270407.1.3.04-3488) (e-fls. 110/114), e que não reconheceu direito creditório a
título de saldo negativo do IRPJ referente ao 4o trimestre/2006. Por bem resumir o litígio peço
vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 151 e ss):
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) no
32852.99180.030710.1.7.04-9660
(retificadora
da
Dcomp
no
27473.31700.270407.1.3.04-3488), com cópia às fls. 110 a 114, por intermédio da qual
o contribuinte compensou débito de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
referente ao 1o trimestre de 2007 com suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de mesmo tributo no montante original de R$ 885.177,27 na data de transmissão,
relativo ao 4o trimestre de 2006, decorrente de Darf no valor de R$ 3.253.193,69,
arrecadado em 31/01/2007. Conforme declarado, foi utilizada na compensação a parcela
do crédito de R$ 856.936,48, restando um saldo do crédito original de R$ 28.240,79.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916065/2012-88
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916065/2012-88

2. Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório no 040227541 em
05/11/2012, às fls. 115, 117 e 118, que decidiu por considerar inexistente o crédito
pretendido e, por conseguinte, não homologar a compensação declarada. Consoante
consta do anexo "Análise de Crédito" (fl. 117), os documentos comprobatórios que
conduziram à conclusão alcançada constam no processo no 16306.720839/2012-13.
3. A ciência da decisão ocorreu por via postal em 13/11/2012, conforme extrato à fl.
119. Inconformada com a decisão, a sucessora por incorporação do contribuinte,
Companhia Metalúrgica Prada, apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 a
8 em 11/12/2012, instruída com os documentos às fls. 9 a 91, onde argumentou, em
síntese, o que segue:
3.1. tempestividade;
3.2. apresentou sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) onde
informou débito de IRPJ no 4o trimestre de R$ 3.186.564,87. Declarou que tal montante
foi quitado por: (i) pagamento no valor de R$ 3.253.193,69, e (ii) por compensação de
R$
4.378,23
através
das
Dcomps
nos
42491.69821.310107.1.3.04-1500
e
20.570.30620.310107.1.3.04-0190. Posteriormente apresentou sua Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) onde apurou débito de R$
2.368.016,42, verificando, pois, que a declaração prestada na DCTF estava equivocada.
Procedeu à retificação da DCTF para constar valor idêntico ao da DIPJ. Houve, então,
recolhimento a maior de R$ 885.177,27, adquirindo-se o direito de restituição na forma
de compensação.
Ocorre que, por erro material, informou na DCTF retificadora do mês de março/2007,
relativa ao débito compensado, que o vencimento do Darf, que originou o pagamento a
maior, seria 31/07/2007 e não 31/01/2007, razão pela qual não foi detectada pela
Fiscalização a origem do crédito passível de compensação. Não obstante isso, não resta
dúvida de que a compensação deve ser homologada pois restou provada a origem do
crédito e sua existência;
3.3. em respeito ao princípio da formalidade moderada, os atos do processo devem ser
adotadas formas simples e suficientes para guardar o grau de certeza e respeito aos
direitos dos administrados, buscando-se a verdade material. Nesse contexto, a
autoridade administrativa não pode negar direito patente do contribuinte sem levar em
consideração o banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);
3.4. pairando dúvida quanto ao direito, deve o feito ser convertido em diligência para
que reste claro ter havido apenas erro de declaração na DCTF, que, inclusive, já foi
retificada, bastando cotejar a DIPJ com a DCTF e com o DARF.
4. Posteriormente, em 25/06/2015, o contribuinte juntou aos autos instrumento de
procuração (fls. 124 a 127).
5. Em 12/05/2016 os autos foram encaminhados a esta Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Recife - PE para a apreciação da manifestação de
inconformidade, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, e no art. 2o
da Portaria RFB no 1.006, de 2013 (fl. 129).
6. É o relatório
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Aduz aquela decisão que atentando para os rendimentos com retenções
declaradas em DIRF em nome do contribuinte (e-fl. 147) para o período e comparando com os
valores declarados pelo contribuinte na Ficha 6A da DIPJ (fl. 10 do processo no
16306.720839/2012-13 e 138 do presente), verificou que o contribuinte declarou a menor os
rendimentos relativos a aplicações financeiras de renda fixa e não declarou os juros sobre o
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916065/2012-88

capital próprio. (e-fls. 150 e ss). Em especial, para o CNPJ básico de declarante n. 59.281.283,
código de receita 6800, restou declarado o rendimento bruto de R$ 10.731.395,71, com IRRF de
R$ 2.146.279,15 no período (4o trim/2006). Atentando para os rendimentos declarados pelo
contribuinte relativamente a tais retenções na Ficha 6A da DIPJ o contribuinte declarou apenas
R$ 2.137.874,17 (linha 21). Nos termos da DRJ:
(...)
Conforme pode ser visto na DIPJ apresentada, na determinação do saldo de imposto a
pagar de R$ 2.368.016,42 o contribuinte deduziu do imposto devido, dentre outros, R$
2.148.852,46 a título de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF). Tal apuração
foi destacada pela autoridade fiscal na tabela à fl. 18 do processo antes referido (fl. 146
do presente).
(...)
Ao consultar as informações constantes no sistema Dirf, a autoridade administrativa
verificou que houve uma retenção declarada pelas fontes pagadoras no montante de R$
2.149.217,35, cujos rendimentos respectivos totalizaram R$ 10.760.602,01 (fl. 19 do
referido processo e fl. 147 do presente processo).
(...)
14. Atentando para os rendimentos declarados pelo contribuinte relativamente a tais
retenções na Ficha 6A da DIPJ (fl. 10 do mencionado processo e 138 do presente), a
autoridade administrativa verificou que o contribuinte declarou a menor os rendimentos
relativos a aplicações financeiras de renda fixa e não declarou os juros sobre o capital
próprio.
Em vista disso, validou as respectivas retenções na proporção entre o rendimento
declarado na DIPJ e o rendimento informado em Dirf, elaborando a tabela à fl. 20 do
referido processo (fl. 148 do presente).
(...)
Cientificada em 10/10/2017 (e-fl. 162) da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 08/11/2017 (e-fl. 164), em que aduz que
os valores constantes em DIRF para o período são diversos dos considerados pela Unidade de
Origem. Alega ainda que não tomou conhecimento do contido no processo 16306.720839/2012-
13.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
O recurso é tempestivo. Dele tomo conhecimento.
Não vislumbro a nulidade apontada pela Recorrente, tendo-se em vista que o
processo 16306.720839/2012-13, que contém apenas as declarações do próprio contribuinte e os
cálculos do ajuste de IRPJ para o 4o trimestre de 2006, necessário para o julgamento do pleito de
restituição/compensação, estava referido no Despacho Decisório inicialmente contestado (e-fl.
117). Adicione-se que a autoridade julgadora de primeira instância anexou a estes autos cópia
integral do processo 16306.720839/2012-13 (e-fls. 130/148).
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916065/2012-88

Infiro que há necessidade de esclarecimentos para o devido julgamento. Isto
porque há nos autos duas versões para os valores auferidos pela recorrente e declarados em
DIRF: um apresentado pela Unidade de Origem e pela DRJ, e outra apresentada pela Recorrente.
Afirmou a DRJ:
13. Ao consultar as informações constantes no sistema Dirf, a autoridade administrativa
verificou que houve uma retenção declarada pelas fontes pagadoras no montante de R$
2.149.217,35, cujos rendimentos respectivos totalizaram R$ 10.760.602,01 (fl. 19 do
referido processo e fl. 147 do presente processo).

Já a Recorrente alegou em Recurso Voluntário:
De fato, nos termos do extrato obtido pelo Sistema Dirf - Fontes Pagadoras -
Informações apresentadas em Dirf do ano-calendário (Doc. 05), verifica-se que os
rendimentos sujeitos à retenção na fonte declarados em DIRF pelas fontes pagadoras
somam apenas R$ 27.437.105,60 com IRRF de R$ 5.580.111,75, conforme a seguir.

Desta forma, meu voto é no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a autoridade administrativa da Unidade de Origem:
a) Analise os documentos juntados aos autos para verificar se eles comprovam a
liquidez e certeza do direito creditório alegado (4o trim/2006). Em especial, certificar-se sobre os
declarados rendimentos pagos e Imposto de Renda retido na fonte para o período 4o trimestre de
2006 listados acima, e verificar se comprovam o crédito requerido, comparando os registros em
DIRF, se necessário, com a escrita contábil e fiscal da Recorrente, solicitando, se assim entender
necessário, demais documentos pertinentes, especificando-os.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916065/2012-88

b) A autoridade fiscal designada para o cumprimento da diligência deverá
apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos apresentados pelo
contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência e disponibilidade do crédito
apresentado, trazendo, a seu juízo, outras considerações que entender relevantes para o deslinde
da questão.
c) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
seqüência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital